Tribunal: TCU
Processo: 010.263/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em leilão presencial para alienação de bens móveis inservíveis, sucateados e irrecuperáveis.

Inteiro teor:
Acórdão 1052/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a respeito de fatos relacionados ao Edital DAQ 1/2023, que teve por objeto a alienação, por leilão presencial, de bens móveis inservíveis, sucateados e irrecuperáveis de propriedade da autarquia, localizados no Porto São Francisco, em Barcarena/PA. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que o Parecer 395/2023/CCON/PFE-DNIT/PGF/AGU e a auditoria especial realizada pelo DNIT apontaram ocorrências relevantes relacionadas ao Edital DAQ 1/2023 e ao leilão dele decorrente, inclusive quanto à condução do certame, ao pagamento do lote arrematado, ao levantamento dos bens e à necessidade de apuração administrativa mais aprofundada; considerando que a empresa vencedora do leilão apresentou lance de R$ 475.000,00, mas recolheu apenas R$ 47.500,00, permanecendo saldo devedor de R$ 427.500,00, sem que a autarquia tenha concluído, até o momento, a apuração administrativa sobre os fatos e seus desdobramentos; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária propôs, inicialmente, medida voltada à conclusão, pelo DNIT, da apuração administrativa dos fatos apontados no Parecer 395/2023/CCON/PFE-DNIT/PGF/AGU e no Relatório de Auditoria Especial, com eventual adoção das providências cabíveis na esfera administrativa; considerando que essa proposta foi previamente submetida ao DNIT para comentários, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, e que, posteriormente, o relator entendeu prudente determinar diligência para obter informações atualizadas sobre o estágio das apurações administrativas, a situação do débito, o levantamento dos bens remanescentes e eventual instauração de tomada de contas especial; considerando que a resposta encaminhada pelo DNIT à diligência revelou que a autarquia ainda aguardava o desfecho da ação judicial em curso, não havia concluído a apuração administrativa, não havia finalizado o levantamento dos bens não retirados pela arrematante, não havia quantificado eventual dano ao erário e tampouco instaurado a correspondente tomada de contas especial; considerando que, nos termos dos arts. 2o e 3o da IN-TCU 98/2024, a tomada de contas especial pressupõe prévia atuação administrativa voltada à apuração dos fatos, à eventual caracterização ou elisão do dano, à sua quantificação e à identificação dos responsáveis, razão pela qual, no atual estágio processual, tais matérias devem ser esclarecidas, em primeiro plano, na esfera administrativa própria, com observância do contraditório e da ampla defesa; considerando que a Portaria-Segecex 12/2016 admite, com vistas a evitar duplicidade de esforços, que, nas hipóteses em que o objeto da representação já esteja sendo tratado por outra instância de controle, a unidade técnica proponha que o órgão competente exerça sua fiscalização primária, seguido do arquivamento do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade; b) comunicar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com cópia ao respectivo órgão de controle interno, os fatos tratados nestes autos, para adoção das providências cabíveis na esfera administrativa, especialmente quanto à conclusão da apuração relacionada ao Edital DAQ 1/2023 e ao leilão realizado em 18/8/2023; c) informar o teor desta deliberação à autoridade representante; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 010.263/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.